Tribunal: TJPA
Processo: 0008125-11.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008125-11.2016.8.14.0040
APELANTE: ESPOLIO DE VALDEIR RIBEIRO DA SILVA

APELADO: DAVI CARVALHO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008125-11.2016.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: ESPOLIO DE VALDEIR RIBEIRO DA SILVA
INTERESSADO: D. C. R.
REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA CARVALHO REGO
ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14.774-B
ADVOGADO: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA
ADVOGADO: ADAILTON ARAÚJO DA SILVA – OAB/PA 19.823
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO INCISO VI DO ART. 485 DO CPC. INÉRCIA QUE SE AMOLDA A HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária Plenário Vídeoconferência, designado para início às 09:30 h., Do dia 30 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA, NOS TERMOS DO VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, em Sessão Presidida pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008125-11.2016.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: ESPOLIO DE VALDEIR RIBEIRO DA SILVA
INTERESSADO: D. C. R.
REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA CARVALHO REGO
ADVOGADO: NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14.774-B
ADVOGADO: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA
ADVOGADO: ADAILTON ARAÚJO DA SILVA – OAB/PA 19.823
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESPOLIO DE VALDEIR RIBEIRO DA SILVA objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que nos termos do artigo 485, inciso IV e VI do Código de Processo Civil, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Inventário aforada por DAVI CARVALHO RIBEIRO.
Em suas razões recursais de Id 913129, o Apelante sustém, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença ante a impossibilidade de extinção do feito, uma vez que a r. sentença confundiu abandono da causa com pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e interesse processual, pelo que se faz necessário a intimação da parte Autora para dar prosseguimento ao feito. Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença
a quo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para o regular processamento do feito.
Não há contrarrazões, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões, aos 25 de janeiro de 2021.
Retirado de Pauta em atendimento aos Causídicos Tathiana Assunção Prado, OAB/PA:14.531B e Nicolau Murad Prado, OAB/PA: 14.774B, através dos id’s. 4610805 e 4610806, postulando sustentação oral.
Reapresentação do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma Pje, com início às 09:30 h., do dia 30 de março de 2021.
Belém, (PA), 15 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal.
Recurso apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade concedida, pelo que conheço do Apelo.
Insurge-se o recorrente contra a decisão que, extinguiu o feito sem julgamento do mérito ante a ausência de realização das diligências necessárias (apresentação das primeiras declarações).
Da detida análise dos autos, observa-se que o Juízo
a quo,
em 22.08.2016, proferiu despacho (Id 913127) nomeando inventariante para prestar compromisso em 05 (cinco) dias, bem como para a apresentação das primeiras declarações em 20 (vinte) dias, nos termos do art. 620 do CPC/2015.
O inventariante prestou compromisso no prazo assinalado (Id 913127 – pág. 2), entretanto, escoou
in albis
o prazo para apresentação das primeiras declarações.
Os autos foram conclusos ao magistrado de 1º grau que proferir a sentença extintiva ora guerreada, com fulcro no art. 485, IV e VI do CPC/2015 (Id 913128).
Da decisão vergastada extrai-se que o feito foi extinto sem resolução do mérito porque “
não cumpriu o determinado em despacho e permaneceu inerte”
, considerando, portanto, o
Juízo Primevo
, sobre a ausência do interesse processual.
Cabe esclarecer que o abandono da causa não se confunde com falta de interesse de agir, apesar de ambas serem causas de extinção do processo sem julgamento de mérito, previstas inclusive em incisos diferentes, II e VI, respectivamente do art. 485, CPC.
No caso sub judicie, a hipótese é de abandono de causa, sendo equivocada a fundamentação jurídica utilizada na sentença, já que incabível a aplicação do inciso VI do art. 485 do CPC.
Neste viés, observa-se que a extinção do processo por abandono de causa não resolve o mérito processual e, só pode ser decretada se a parte, intimada pessoalmente, deixar de dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.
Logo, resta evidenciada a ausência da intimação pessoal da parte, razão porque deve-se reformar a sentença, determinando o regular processamento do feito.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. ação de EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada. 2. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (2310905, 2310905, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-15)
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N. 0013567-55.2016.8.14.0040 APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS ADVOGADO: LUISE NUNES DE MELO APELADO: COSTA E VIANA COMERCIO LTDA ME APELADO: WELLIM BOTELHO VIANA APELADO: FABIO COSTA SILVA RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 485, III DO CPC/15. NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. INAPLICÁVEL A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I - Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC/15. II – Aduziu o recorrente que seria imprescindível a intimação pessoal da parte antes de se extinguir o feito com fulcro no art. 485, III do CPC/15 e que tal medida dependeria da provocação da parte contrária, mencionando a súmula 240 do STJ. III – O julgador singular deixou de proceder a intimação pessoal da parte, a que se refere o §1º do art. 485 do CPC, motivo pelo qual se justifica a anulação da sentença, em função da inobservância de tal formalidade legal. No entanto, se mostra inaplicável a súmula 240 do STJ ao caso, pois o réu não integrou a lide. IV - Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. (2493955, 2493955, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-26)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001719-42.2014.8.14.0040 APELANTE: DUTRA E MEZZAROBA LTDA ADVOGADO: SEMARI AKOQUATI FRANCA – OAB/PA 12.232 ADVOGADO: NAYARA CRISTINA MELO ARAÚJO – OAB/PA 15.629 E OUTROS APELADO: CONSTRUTORA SÃO FRANCISCO LTDA APELADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE BRITO APELADA: RICARDINA ARAÚJO DE BRITO ADVOGADO: DEMETRIUS REBESSI (DEFENSOR PÚBLICO) COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INÉRCIA DA EXEQUENTE/APELANTE QUANTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA E NÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE/APELANTE INOBSERVADA – EXIGÊNCIA INSCULPIDA NO §1º DO ART. 485 CPC/2015 – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não extinção do feito originário em razão da eventual não comprovação do recolhimento das custas complementares, consoante determinado pelo juízo primevo. 2 – Com efeito, verificado que a parte não promoveu atos e diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial. 3 – A intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo na hipótese de abandono de causa, nos termos do art. 485, §1º do CPC, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada deve ser anulada. 4 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido, anulando a sentença objurgada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 03 de dezembro de 2019, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora (2553754, 2553754, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-10)
Ex Positis
, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Videoconferencia - Plataforma PJE, com início às 09:30 h., do dia 30 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 30/03/2021